Tribunal: TJDFT
Processo: 0703134-55.2019.8.07.0002
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0703134-55.2019.8.07.0002 RECORRENTES: HELIO FERREIRA DE ALMEIDA, ANA CLAUDIA RODRIGUES VIDAL RECORRIDA: DENISE DOS SANTOS COELHO DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. VENDA DE IMÓVEL. CORRETAGEM. COMISSÃO DE CORRETAGEM. EXISTÊNCIA DE INTERMEDIAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. CPC ART. 373. PROVA DOS AUTOS. EFETIVA INTERMEDIAÇÃO. COMPROVAÇÃO. REMUNERAÇÃO PELO TRABALHO. DEVIDA. ART. 722 E 724 CC. 1 O art. 373 do CPC distribui o ônus da prova de acordo com a natureza da alegação fática a ser comprovada. Nesse panorama, ao autor cabe provar as alegações concernentes ao fato constitutivo do direito afirmado, ao passo que ao réu cumpre demonstrar os fatos negativos, extintivos e modificativos da pretensão deduzida por aquele. 2 A autora cumpriu seu ônus probatório tendo produzido nos autos provas que comprovam a existência da sua efetiva intermediação na venda do imóvel de propriedade do réu. 3 Comprovada a existência de contrato de corretagem art. 722 e a falta de remuneração devida, cabe ao julgador arbitrar o valor a ser pago nos termos do art. 724 do CC. Sentença mantida. 4 RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Os recorrentes alegam que o acórdão impugnado ensejou violação aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional. Fundamentam, ainda, o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem que tenham, todavia, citado qualquer precedente a título de paradigma. Requerem todas as publicações ocorram em nome do advogado MARCO AURÉLIO MANSUR, OAB/DF10.808. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado para a recorrente Ana Cláudia Rodrigues Vidal, em razão da concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. O recorrente Hélio Ferreira de Almeida efetuou o preparo regularmente. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada afronta aos artigos 1.022, inciso II, e 1.025, ambos do CPC, porque, de acordo com o entendimento jurisprudencial da Corte Superior, “Inexiste negativa de prestação jurisdicional quando o acórdão recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo" (AgInt no REsp 1829997/MG, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 1/7/2020). Por fim, verifico que, apesar de os recorrentes terem fundado o apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo Determino todas as publicações ocorram em nome do advogado MARCO AURÉLIO MANSUR, OAB/DF10.808. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023